Tribunal: TJES
Processo: 5000856-74.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000856-74.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAXSON MACIEL DA SILVA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000856-74.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAXSON MACIEL DA SILVA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. O recurso cabível da sentença condenatória, a qual declarou como válidas as provas produzidas, é o recurso de
apelação criminal,
previsto no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal .

2. Diante da norma estabelecida no art. 654, §2º do Código de Processo Penal, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que os Juízes e Tribunais têm competência para expedir de ofício a ordem de
habeas corpus
, quando verificarem que alguém sofreu ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Logo, ainda que impetrado
habeas corpus
em substituição a recurso ou a ação cabível, poderá o julgador conceder a ordem
ex officio
.

3.
In casu
, não vislumbrada teratologia na sentença condenatória guerreada que importe constrangimento ilegal, não é passível a concessão de ofício da ordem
habeas corpus
, devendo as questões serem devidamente analisadas pelo colegiado quando do julgamento do recurso de apelação.

4.
Recurso a que se nega provimento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000856-74.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAXSON MACIEL DA SILVA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MAXSON MACIEL DA SILVA
em face da Decisão Monocrática (ID 4654308) que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado em seu favor, sob a alegação de que não é cabível a utilização do
writ
em substituição ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o agravante aduz o cabimento de
habeas corpus
, uma vez que não se discute situação fático-probatória em sede desta ação constitucional, mas matéria exclusivamente de direito e de reconhecimento de flagrante ilegalidade procedimental.

Deste modo, pugna pelo provimento do presente agravo regimental para, ao final, conceder a ordem de
habeas corpus
, anulando a sentença condenatória e absolvendo o paciente.

Contrarrazões oferecidas pela d. Procuradoria de Justiça (ID 4717782), pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo regimental, mantendo-se inalterada a decisão monocrática guerreada.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o presente agravo não merece prosperar.

No caso dos autos, observa-se que o apelante foi condenado, no processo nº 0008601-81.2015.8.08.0030, nas sanções do art. 33,
caput
,
art. 35 e art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, (ID 4175062, pp. 28/30 e ID 4175063, pp.01/06), a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em relação ao crime de tráfico, e de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em relação ao crime de associação para o tráfico.

Em informações, o magistrado declarou que houve um equívoco do Cartório, o qual afirmou que a sentença teria transitado em julgado na data de 18/01/2017, com o seu arquivamento em 26/6/2019. Contudo, na data de 19/10/2022 o feito foi desarquivado a requerimento da defesa do paciente. Evidenciado o erro cartorário, o magistrado tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado e procedeu ao processamento do recurso de apelação.

Ora, após o equívoco cartorário, observo que o feito encontra-se em regular processamento, já ocorrendo a apresentação das razões recursais em primeiro grau, com a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para apresentação de contrarrazões recursais na data de 20/4/2023.

Deste modo, resta claro que o recurso cabível da sentença condenatória, a qual declarou como válidas as provas produzidas, é o recurso de
apelação criminal,
previsto no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal – que, inclusive, relembro,
já foi interposto
.

Em caso similar está o precedente desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O TJES entende pela impossibilidade de acolhimento de habeas corpus como substitutivo de recurso, no caso, o de apelação. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Criminal HC, 100210010870, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021).

Esclareço, ainda, que, diante da norma estabelecida no art. 654, §2º do Código de Processo Penal, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que os Juízes e Tribunais têm competência para expedir de ofício a ordem de
habeas corpus
, quando verificarem que alguém sofreu ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Logo, ainda que impetrado

habeas corpus

em substituição a recurso ou a ação cabível, poderá o julgador conceder a ordem
ex officio
.

Contudo, no caso dos autos, não vislumbrei teratologia da decisão guerreada que importe em evidente constrangimento ilegal.

Explico.

Extrai-se da denúncia que, no dia 25/6/2015, por volta das 08h42min, na Av. Castro Alves, ao lado do nº 2.913, Bairro Interlagos, Município de Linhares, policiais militares estavam em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão em desfavor do paciente, em razão de envolvimento com o tráfico de drogas, quando, ao entrarem em sua residência, o paciente fugiu.

Em buscas, os policiais militares observaram que foi dispensado no caminho da residência do segundo denunciado/condenado (André dos Santos Miranda), que ficava aos fundos, 01 (um) papelote de cocaína.

Assim, com a ajuda de cães farejadores, os policiais militares entraram na segunda residência, logrando encontrar o paciente e 400g (quatrocentos gramas) de maconha em porções menores, prontas para a venda, 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 1,5kg (um quilo e quinhentos gramas) de maconha, 01 (uma) arma de fogo calibre 7,62mm, com características de fuzil.

Em sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau entendeu por válidas todas as provas carreadas para o bojo dos autos.

A defesa sustenta a nulidade das provas, aduzindo violação de domicílio, tendo como base o novo entendimento dos Tribunais Superiores de que não haveria justa causa para a entrada na residência do corréu, local em que fora encontrada a droga.

Relembro que o inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”
.

Acerca da matéria, destaco que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação de que “
o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
" (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

No caso dos autos, como se pode extrair dos documentos anexados, os policiais militares estavam em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão na residência do paciente, em razão da “Operação Camaro”, a qual investigava o tráfico de drogas na região, havendo escutas telefônicas nas quais o paciente e o corréu foram flagrados conversando acerca da mercancia de drogas.

Destaca-se que ao chegarem na residência do paciente, ele ficou escondido no segundo andar, saindo em fuga quando os policiais militares chegaram perto, dispensando, no momento em que se evadia, um papelote de cocaína no caminho da casa do segundo réu/condenado. Assim, no mesmo ato, com a ajuda de cães farejadores, encontraram o paciente dentro da residência do segundo réu/condenado, bem como os entorpecentes e arma de fogo.

Portanto, diante dos fatos, entendo que há justa razão para a entrada na segunda residência.

Deste modo, não vislumbro teratologia na decisão guerreada que importe constrangimento ilegal, passível da concessão de ofício da ordem pretendida, devendo as questões serem devidamente analisadas pelo colegiado quando do julgamento do recurso de apelação.

Portanto, não tendo o agravante apresentado qualquer novo elemento suficiente à modificação das razões contidas na Decisão recorrida, entendo que merece ser mantida, cumprindo destacar que, consoante firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em sede de agravo interno
” (AgRg no AREsp 324.755/DF, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25-06-2013, DJe 01-08-2013).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)